Tribunal: STF
Processo: ARE 1352180
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    “EMENTAS:



    ´AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI ESTADUAL N° 17.205, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ´ESTABELECE, PARA FINS DE REQUISIÇÃO DIRETA À FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E UNIVERSIDADES ESTADUAIS, O LIMITE DE ATENDIMENTO COMO OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR, NOS TERMOS DO § 3° DO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL´- POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO TETO DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR, SEGUNDO A CAPACIDADE ECONÔMICA DOS ENTES FEDERADOS – PODER DE CONFIRMAÇÃO E JUÍZO POLÍTICO – INEXISTÊNCIA DE IRRAZOABILIDADE OU DESPROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES DO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.´



    ´Segundo a jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal, o art.87 do ADCT foi instituído como norma transitória pela Emenda Constitucional 37/2002, no intuito de fixar teto provisório aos Estados e Municípios quanto ao pagamento dos seus débitos por meio de requisição de pequeno valor, descabendo cogitar de montante irredutível, sendo lícito a cada ente federado estabelecer o valor máximo em consonância com a sua capacidade financeira, desde que não inferior ao valor do maior benefício do regime geral da previdência social (artigo 100, §§ 3° e 4°, da Constituição Federal, na redação da Emenda Constitucional 62/2009).´



    ´Não cabe ao Poder Judiciário adotar uma postura proativa no exame da destinação das despesas orçamentárias pelo Poder Executivo, sendo creditado ao legislador ordinário um amplo espectro de conformação da norma constitucional para fixar o teto das requisições de pequeno valor em consonância com a sua política socioeconômica´. 



    ´A receita de um Estado não pode ser considerada isoladamente para se aferir a capacidade econômica do ente público para saldar seus débitos judiciais, já que o referido critério não reflete os graus de endividamento e litigiosidade´”. (págs. 3 e 4 do documento eletrônico 28).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 43). 



    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 87 do Ato das Disposição Constitucionais Transitórias – ADCT, além de ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 



    Bem examinados os autos, decido.



    O Tribunal de origem assim dirimiu a controvérsia:



    “Na hipótese sub judice, o valor referencial para as obrigações de pequeno valor foi reduzido pela Lei Estadual n° 17.205/2019 para 440,214851 UFESP´s, o que equivale, no presente exercício de 2021, a R$ 12.805,85 (doze mil, oitocentos e cinco reais e oitenta e cinco centavos), vale dizer, quase o dobro do mínimo constitucional que corresponde ao maior benefício do regime geral de previdência social (R$ 6.433,57, de acordo com a Portaria do Ministério da Economia SEPRT/ME n° 477, de 12 de janeiro de 2021). 



    Conquanto que o requerente sustente a inconstitucionalidade material por ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tenho para mim que os fundamentos invocados na exordial não lograram infirmar o comprometimento orçamentário alegado pelo Estado de São Paulo para justificar a redução do teto, sinalizando a diminuição de receitas acompanhada de uma crescente litigiosidade ao longo dos últimos anos.



    [...]



    A isso acresça-se o inquestionável impacto negativo causado pela pandemia do novo coronavírus nas finanças públicas e na economia mundial, comprometendo seriamente os orçamentos das pessoas políticas de todas as esferas, o que motivou, inclusive, a aprovação da chamada PC emergencial que, dentre outras medidas de ajuste fiscal, ampliou o prazo de pagamento dos precatórios que se enquadram no regime especial para dezembro de 2029, evidenciando um agravamento ainda maior do cenário que já se delineava quando da aprovação da norma vergastada. 



    Cabe, ainda, ressaltar que perquirir além desses elementos extrapolaria os limites do controle normativo abstrato que, a rigor, não admite dilação probatória para o exame da matéria fática, isso sem falar que ´não cabe ao Poder Judiciário adotar uma postura proativa no exame da destinação de despesas orçamentárias pelo Poder Executivo´ (ADI n° 4.332/RO, Relator Ministro Alexandre de Moraes), sendo creditado ao legislador ordinário um amplo espectro de conformação da norma constitucional para fixar o teto das requisições de pequeno valor em consonância com a sua política socioeconômica.” (págs. 23 a 29 do documento eletrônico 28). 



    Observo que, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso (Lei 17.205/2019), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Incide, portanto, na hipótese, a Súmula 280 desta Corte. No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA PARA INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO CONTENCIOSO. DECRETO ESTADUAL 2.473/79. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. DESPROVIMENTO. 



    1. É inviável o processamento do apelo extremo quando seu exame implica rever a interpretação de norma local que fundamentou a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 do STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 1.186.921 AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior”. (RE 597.603 AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio)



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADICIONAL NOTURNO. SÚMULA 280/STF. 



    1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda a análise de legislação infraconstitucional (Súmula 280/STF), procedimento inviável nesta fase recursal. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 911.881 AgR/MS, Rel. Min. Roberto Barroso)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 



    1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC”. (ARE 1.127.544 AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin)



    Na mesma linha, menciono, ainda, as seguintes decisões: ARE 1.327.008/SP, Rel. Min. Nunes Marques; ARE 1.299.121/SP, Rel. Min. Luiz Fux e ARE 1.320.335/SP. Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2021.



                Ministro Ricardo Lewandowski



                            Relator